Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724259-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDA PITTA MODA GESTANTE LTDA - ME, FERNANDA CAROLINA MONTEIRO DA ROCHA PITTA PIRES DE SA, JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR, FABIO PAIVA DA COSTA, RODRIGO HERDY PIRES DE SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 20 de agosto de 2020 17:06:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator